Tribunal: TJSP
Processo: 0000071-23.2018.8.26.0567
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Angélica de Almeida
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000074241
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000071-23.2018.8.26.0567, da Comarca de Mairinque, em que é apelante LEONARDO
MESSIAS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "por maioria de votos, deram provimento parcial ao
apelo para, afastado o concurso formal de delitos, reduzir a pena de Leonardo Messias a
quatro anos e oito meses de reclusão e onze dias-multa, mantido o regime inicial fechado,
vencido o revisor que negava provimento.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
ROSSI (Presidente) e AMABLE LOPEZ SOTO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
ANGÉLICA DE ALMEIDA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000071-23.2018.8.26.0567 - Mairinque - VOTO No 40663 2/6
Voto no 40.663
Apelação no 0000071-23.2018.8.26.0567 Mairinque
Processo no 0000071-23.2018.8.26.0567 2a Vara
Apelante - Leonardo Messias
Apelado - Ministério Público
Leonardo Messias, por infração ao artigo 157, caput,
do Código Penal, foi condenado à pena de cinco anos, cinco meses e dez
dias de reclusão, em regime inicial fechado, e doze dias-multa, no valor
mínimo unitário, decretada a suspensão dos direitos políticos, nos termos
do artigo 15, III, da Constituição Federal (fls. 125/130, 134).
Negado o apelo em liberdade, foi expedida guia de
recolhimento provisória (fls. 156/157). A sentença condenatória transitou
em julgado para o Ministério Público, em 7 de março de 2019 (fls. 158).
Postula o ilustre defensor a desclassificação para
tentativa de roubo, reduzida a pena (fls. 135/138).
Reiteradas as alegações finais (fls. 141/146), a d.
Procuradoria Geral de Justiça manifesta-se pelo improvimento do recurso
(fls. 164/168).
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000071-23.2018.8.26.0567 - Mairinque - VOTO No 40663 3/6
Consta da denúncia que o apelante Leonardo Messias
(Leozinho), em 1 de setembro de 2018, por volta das 19h28min, em via
pública situada em Mairinque
SP, mediante violência física e grave
ameaça, exercida mediante simulação de porte de arma de fogo, teria
subtraído uma bolsa contendo objeto pessoais pertencentes a Claudivania
Lemos Frazão e o veículo Ford/Fiesta, placas DQM-8669, pertencente a
Alcione Fontes Santos.
A
existência
da
materialidade
do
fato
está
consubstanciada no auto de prisão em flagrante (fls. 6), boletim de
ocorrência (fls. 20/22), e na prova oral.
No interrogatório judicial, o apelante negou a prática
do roubo. Falou que, no dia dos fatos, foi a um churrasco com Marciano,
a esposa e a filha do amigo. Depois, foram a um bar e à casa de outro
amigo. Por volta das 18h, estava embriagado, mal conseguia permanecer
em pé. Marciano o deixou próximo ao local. Foi abordado, pelos policiais,
em seguida. Foi agredido, ficou com o olho inchado e precisou levar
pontos, no rosto (CD).
A vítima Claudivânia Lemos Frazão, em juízo, disse
que, ao chegar em uma casa para realizar entrega, acompanhada pelo
marido, saiu do veículo e foi abordada pelo apelante, que dizia “perdeu,
perdeu”, e exigiu a bolsa. O marido e a filha saíram do carro. O apelante
pegou a bolsa e entrou, no veículo. Nesse momento, notou que o apelante
não estava armado e avisou o marido. Reagiram; houve confronto físico,
atingindo o apelante com soco, no olho. O apelante, que ligara o veículo,
conseguiu sair do carro e continuou gritando, dizendo “é bala que vocês
querem”. O apelante fugiu, correndo. Encontrou a chave, dentro do carro,
e foi embora com o marido e a filha. No trajeto, ligou para a polícia e
informou as características físicas do apelante. Disse que se tratava de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000071-23.2018.8.26.0567 - Mairinque - VOTO No 40663 4/6
um moço branco, de olhos verdes, boné branco, bermuda jeans e camiseta
colorida. Ao chegar em casa, recebeu telefonema, avisando que deveria ir
à delegacia de polícia. Sua bolsa ficou, no carro (CD).
A testemunha Samuel Vagner dos Santos, em juízo,
contou que recebeu informação a respeito da ocorrência através do
COPOM. Identificou o apelante através das características informadas
pelas vítimas, pois ele é conhecido, nos meios policiais. Tem conhecimento
do local em que o apelante reside com a genitora; assim, com a viatura
policial, percorreu o trajeto entre o local dos fatos e a residência.
Encontrou o apelante próximo à residência dele. Levado à presença das
vítimas, o apelante foi reconhecido. O apelante apresentava sinais das
agressões perpetradas pelas vítimas (CD).
A prova colhida, sob o crivo do contraditório, não
favorece o apelante. Foi reconhecido com segurança, pela vítima
Claudivânia, em juízo. As declarações prestadas pela vítima estão
amparadas pelo depoimento da testemunha Samuel, policial militar, que
afirmou que o apelante, ao ser abordado, apresentava sinais de agressão
compatíveis com os descritos pela vítima. Tanto assim que o presente
recurso cinge-se à desclassificação do delito para tentativa de roubo.
Entende esta magistrada que o crime de roubo,
delito contra o patrimônio, se consuma com a posse exclusiva e sossegada
da coisa. Enquanto o bem está sob vigilância, seja ela exercida pelo
proprietário diretamente, ou por terceiro, não se pode dizer que o primeiro
perdeu a posse da coisa. Para que se possa falar em perda da posse, não
basta apprehensio. É preciso que o agente tenha a posse tranquila da coisa e
exclusiva do bem, sem que possa ser recuperado (Hungria, Nelson.
Comentários ao Código Penal, vol. VII, 2a ed. rev. e atual., RJ:Forense, 1958, p.
25/ss).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000071-23.2018.8.26.0567 - Mairinque - VOTO No 40663 5/6
Entretanto,

a
fim
de
evitar
consequências
desastrosas, examinada a questão em face do entendimento firmado pela
Colenda Terceira Seção do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento do Recurso Especial n. 1499.050-RJ, realizado em 14 de
outubro de 2015, admitido como representativo de controvérsia, tem-se
que consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante
emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida
a perseguição imediata do agente e recuperação da coisa roubada, sendo
prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.
Verte da prova dos autos que o apelante, ainda que,
por pouco tempo, mediante grave ameaça, teve a posse ao menos da bolsa
contendo objetos pessoais da vítima Claudivânia. Assim, ainda que o
apelante não tenha logrado êxito em deixar o local, na posse do veículo,
não se mostra viável acolher a pretendida desclassificação para a tentativa
de roubo.
De outra parte, atingido patrimônio único, não está
configurado o concurso formal de infrações. As vítimas são integrantes de
uma mesma família.
Na medida em que atingido um único patrimônio, o
concurso formal de crimes não tem lugar. Por se tratar de crime de
natureza patrimonial, o roubo praticado contra mais de uma pessoa,
todos integrantes de uma mesma família, porquanto violado um único
patrimônio, não configura o concurso de crimes.
Assim, fixada a pena-base, em quatro anos de
reclusão e dez dias-multa, mantido o acréscimo de um sexto, pela
circunstância agravante da reincidência, resulta quatro anos e oito meses
de reclusão e onze dias-multa, mantido o regime inicial fechado, em face
da reincidência.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000071-23.2018.8.26.0567 - Mairinque - VOTO No 40663 6/6
Diante do exposto, por maioria de votos, deram
provimento parcial ao apelo para, afastado o concurso formal de delitos,
reduzir a pena de Leonardo Messias a quatro anos e oito meses de reclusão e
onze dias-multa, mantido o regime inicial fechado, vencido o revisor que
negava provimento.
desa Angélica de Almeida
relatora